Tribunal: STF
Processo: ARE 1541428
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo em recurso extraordinário. Medida cautelar fiscal. Indisponibilidade de bens. Substituição da penhora. Inviabilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se manteve a indisponibilidade de bens em medida cautelar fiscal, indeferindo o pedido de substituição da penhora com fundamento na necessidade de se garantir o resultado prático da execução fiscal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição do pedido de substituição da penhora em cautelar fiscal viola os princípios constitucionais da propriedade privada, da função social da propriedade e da preservação da empresa e (ii) estabelecer se a análise da viabilidade da substituição da constrição patrimonial exige o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. A demonstração da repercussão geral exige argumentos concretos que evidenciem a relevância da matéria para o cenário econômico, político, social ou jurídico, não se confundindo com alegações genéricas e meras invocações de princípios constitucionais.



    4. A análise da possibilidade de substituição da penhora demanda o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    6. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, considerando o prejuízo à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. 



    1. A medida cautelar fiscal, prevista na Lei nº 8.397/92, é instrumento para a defesa da pretensão executória do Fisco. Através dela a Fazenda Pública visa obter judicialmente a indisponibilidade patrimonial de seus devedores, até o limite do valor exigido. 



    2. A cautelar fiscal deve observar o interesse do Fisco no resultado prático da execução fiscal.” (e-doc. 27, p. 4).



    2. Os embargos de declaração foram acolhidos, apenas, para admitir o prequestionamento da matéria deduzida pela parte (e-doc. 52). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, inc. XXII, e 170, incs. II, III e VIII, da Constituição da República, porquanto rejeitada a substituição da penhora, por ter a Turma Julgadora prestigiado o resultado prático da execução fiscal. Destaca o princípio da preservação da empresa e os princípios constitucionais da propriedade privada, da função social da propriedade e da busca do pleno emprego (e-doc. 70). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 70, p. 3-4), meramente enunciando os princípios constitucionais atinentes à ordem econômica e financeira, em alusão a “todos os indivíduos contribuintes que possuem bens indisponíveis e que objetivem sua substituição”, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Não o bastante, é certo que, para avaliar e reformar o decisum impugnado sobre a viabilidade da substituição da constrição mantida sobre os bens dos demandados, seria imprescindível a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator